Tribunal: TJES
Processo: 5006171-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006171-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. LOTEAMENTO URBANO. COBRANÇA INDIVIDUALIZADA DOS LOTES APÓS REGISTRO DO LOTEAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE TERMO DE VERIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS (TVEO). INEXISTÊNCIA. QUESTIONAMENTO SOBRE CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO VALOR VENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO SOBRE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade de débitos de IPTU referentes ao exercício de 2023, incidentes sobre lotes integrantes de loteamento registrado. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de Termo de Verificação e Execução de Obras (TVEO), omissão e contradição acerca da alegada ilegalidade dos lançamentos tributários por falta de indicação dos critérios de cálculo do valor venal e contradição no reconhecimento de supressão de instância quanto à discussão sobre aplicação da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não examinar a alegação de impossibilidade de incidência individualizada de IPTU sobre os lotes diante da ausência de TVEO, à luz do art. 22, §3º, da Lei nº 6.766/1979; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à alegada ilegalidade dos lançamentos tributários pela ausência de indicação dos critérios de apuração do valor venal; e (iii) determinar se há contradição na conclusão do acórdão quanto à supressão de instância na análise da aplicação da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afirma expressamente que a cobrança individualizada de IPTU em loteamentos é legítima a partir do registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, momento em que ocorre a individualização jurídica dos lotes e sua aptidão para circulação econômica.

A interpretação conjunta do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 6.766/1979, do art. 32, §2º, do CTN e da Súmula 626 do STJ autoriza a incidência do IPTU sobre lotes situados em área urbanizável ou de expansão urbana, independentemente da existência de melhoramentos ou da conclusão das obras de infraestrutura.

A alegação de ilegalidade do lançamento tributário em razão dos critérios de apuração do valor venal exige dilação probatória e eventual produção de prova técnica, providência que deve ocorrer no curso da ação originária, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é interna ao julgado, consistente em incoerência entre proposições da própria decisão, não se configurando quando há mera divergência da parte quanto à interpretação adotada pelo órgão julgador.

A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.

c
ontra o
acórdão
de ID

n.14629855
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade de débitos de IPTU referentes ao exercício de 2023.

Em suas razões (ID n. 14858185), o embargante sustenta, que:
(i)
o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento relativo à inexistência de Termo de Verificação e Execução de Obras (TVEO), à luz do art. 22, §3º, da Lei nº 6.766/1979, incluído pela Lei nº 14.620/2023, sustentando que, sem a emissão do referido termo, seria indevida a individualização dos lotes para fins de incidência de IPTU;
(ii)
há omissão e contradição quanto à alegação de ilegalidade dos lançamentos tributários, sob o fundamento de que estes não indicariam os critérios utilizados para a apuração do valor venal e demais parâmetros de cálculo, em afronta aos princípios da legalidade, publicidade e ampla defesa, tendo o acórdão exigido comprovação técnica da parte acerca de dados que não teriam sido disponibilizados pelo ente municipal;
(iii)
verifica-se contradição no acórdão ao afirmar a ocorrência de supressão de instância quanto à discussão relativa à aplicação da taxa SELIC (Tema 1.062 do STF), uma vez que a decisão de primeiro grau teria apreciado a matéria ao indeferir a tutela de urgência, razão pela qual sustenta estar a questão devidamente devolvida ao Tribunal.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões e contradições apontadas, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões no evento ID n. 1821505, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA
OMISSÃO

Em primeiro lugar, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não examinar especificamente o argumento relacionado à ausência do Termo de Verificação e Execução de Obras (TVEO) e à aplicação do art. 22, §3º, da Lei nº 6.766/79, introduzido pela Lei nº 14.620/2023, circunstância que, em sua visão, impediria a tributação individualizada dos lotes.

Ocorre que o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a cobrança individualizada do IPTU se legitima a partir do registro do loteamento perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. Nessa linha, assim consignou o voto condutor:

“
Conforme salientado pela decisão proferida no presente agravo de instrumento, a jurisprudência pátria entende que nos casos envolvendo loteamento/parcelamento do solo urbano pela Lei nº 6.766/79, a cobrança do IPTU pode ser realizada sobre cada um dos lotes de forma individualizada, a partir do momento em que o projeto de loteamento é aprovado pelo Município e registrado perante o Cartório de Imóveis.

Isso porque, o registro do loteamento implica, necessariamente, na discriminação individualizada dos lotes que o compõem, os quais podem, a partir de então, ser regularmente comercializados, consoante se extrai do disposto no art. 20, parágrafo único da Lei nº 6.766/79.”

Assim, o voto explicou que esse entendimento decorre da interpretação conjunta do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 6.766/79, do art. 32, §2º, do Código Tributário Nacional, bem como da orientação consolidada na Súmula 626 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência do IPTU sobre imóvel localizado em área urbanizável ou de expansão urbana independe da existência dos melhoramentos previstos no §1º do referido dispositivo.

No que se refere aos critérios de cálculo do valor venal e às alíquotas aplicadas, a embargante sustenta a existência de nulidade formal do lançamento, ao argumento de que o Município não teria fornecido informações claras acerca da metodologia utilizada, circunstância que, segundo defende, dispensaria a produção de prova técnica exigida pelo acórdão.

Também nesse ponto não há omissão.

O acórdão foi claro ao consignar que as alegações relativas à ilegalidade do lançamento e ao eventual excesso na apuração do valor venal demandam exame mais aprofundado, com a produção de prova técnica, providência que deve ocorrer no curso da ação originária.

A exigência de "instrução probatória" não configura contradição ou omissão, mas o reconhecimento de que, sob o manto da presunção de legitimidade dos atos administrativos, a prova da irregularidade do lançamento tributário compete ao contribuinte, não havendo demonstração inequívoca, neste momento, que autorize a suspensão da exigibilidade.

Nesse contexto, a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o desfecho do julgamento, buscando o reexame do conjunto probatório e a rediscussão de matéria já decidida — providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, a jurisprudência é firme ao estabelecer que os embargos declaratórios possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Não se prestam, assim, à reabertura do debate sobre questões já enfrentadas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

II – DA ALEGADA
CONTRADIÇÃO

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que a questão relativa aos índices de atualização do débito não poderia ser analisada em razão de suposta supressão de instância.

Entretanto, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão, tampouco afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ao revés, a decisão embargada apresenta fundamentação coesa, logicamente encadeada e conduz, de maneira clara e consistente, à conclusão adotada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso concreto, ao analisar o trecho da decisão de primeiro grau transcrito pela própria embargante, verifica-se que o magistrado consignou que “a prova até então produzida não demonstra se os percentuais aplicados [...] estão em desacordo com o entendimento fixado no Tema 1.062 do STF”.

A embargante discorda dessa interpretação, sustentando que a matéria teria sido efetivamente examinada na origem.

Todavia, eventual discordância quanto à interpretação adotada pelo órgão julgador acerca do alcance da decisão recorrida não configura contradição interna do acórdão, mas simples inconformismo com o entendimento firmado.

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.